Tribunal: TJDFT
Processo: 0717801-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROSSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. FUNCIONALIDADE. SISBAJUD. AÇÃO INDISCRIMINADA. CAUTELA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PESQUISAS EPISÓDICAS E PONTUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de renovação automática de pesquisa de ativos por meio do sistema Sisbajud (“teimosinha”), sob o fundamento de que, “consoante a última pesquisa Sisbajud realizada, o executado não apresenta relacionamento com qualquer instituição financeira e o exequente não demonstra indício de mudança dessa situação”.

2. Embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, é necessária a adoção prudente da ferramenta diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.

3. Ademais, a exequente/agravante, não apresentou indícios de que o executado esteja realizando movimentações bancárias de forma constante, a justificar que a pesquisa de ativos financeiros seja prolongada no tempo, sendo certo que foram realizadas pesquisas episódicas e pontuais no Sisbajud há pouco mais de 1 (um) ano. Desse modo, revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal qual pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial.

4. Recurso conhecido e desprovido.